Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o recolhimento de custas pelo Distrito Federal como condição para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na exigência do recolhimento de custas pelo Distrito Federal como pressuposto para prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que a execução de honorários pode ser processada nos mesmos autos da ação originária.
4. A Lei no 9.828/1996 e o Decreto-lei no 500/1969 estabelecem a isenção de custas processuais para o Distrito Federal.
5. Entendimento consolidado por esta Corte de Justiça no sentido de que a isenção abrange a execução de honorários advocatícios. Súmula 28 TJDFT.
6. O Código de Processo Civil garante a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
7. No caso dos autos, resta cabível, portanto, o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82. Estatuto Ordem dos Advogados do Brasil, art. 24. Lei no 9.828/1996, art. 4°. Decreto-lei no 500/1969, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 TJDFT. Acórdão 1989262, de Relatoria do Des João Egmont, 2a Turma Cível. Acórdão 2031717, de Relatoria da Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível.